Tribunal: TJMT
Processo: 1010535-11.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010535-11.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA EVANGELINA DA SILVA - CPF: 161.753.871-04 (RECORRENTE), JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), Erika Oliveira Arruda Souza - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (RECORRIDO), ERICO CABOCLO DE MACEDO - CPF: 697.882.001-68 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1010535-11.2025.8.11.0002.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA
.

Recorrida: MARIA EVANGELINA DA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
08 a 11/09/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO - CANCELAMENTO UNILATERAL - ATO ILEGAL E ABUSIVO - NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

Trata-se de recursos inominados interpostos por Unimed Cuiabaá Cooperativa de Trabalho Médico e Plural Gestão em Planos de Saúde Ltda contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as recorrentes ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, bem como confirmar a tutela liminar para restabelecimento e manutenção do plano de saúde.

2.

Nas razões recursais, a recorrente Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico aduz, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a inexistência do dever de indenizar. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Em suas razões recursais, a recorrente Plural Gestão em Planos de Saúde Ltda alega que o cancelamento do plano de saúde decorreu de inadimplência com as mensalidades, tendo sido devidamente comunicado à recorrida. Sustenta que a autora foi notificada do cancelamento por e-mail e SMS, defendendo a regularidade do procedimento. Argumenta, ainda, que o prazo de 60 dias para cancelamento, previsto no art. 13 da Lei no 9.656/98, aplica-se apenas aos contratos individuais, não se estendendo aos planos coletivos por adesão. Por fim, contesta a ocorrência de danos morais, pleiteando a reforma integral da sentença.

4.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da Unimed,
haja vista que ela integra a cadeia comercial, na medida em que participa como fornecedora do serviço e recebe valores para prestação do serviço. Desse modo, deve responder por eventual prejuízo causado a recorrida.

5.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se o cancelamento do plano de saúde foi realizado de forma regular ou se configurou ato ilícito capaz de gerar danos morais.

6.

Analisando os documentos acostados aos autos, verifico que a recorrida se encontra inadimplente com sua obrigação. Todavia, as recorrentes não comprovaram terem comunicado previamente a recorrida sobre o cancelamento. Apesar de a recorrente Plural informar que enviou e-mail e SMS, ela não demonstra de modo eficaz o recebimento e a ciência da consumidora, o que se faz por necessário para tornar válido o seu ato.

7.

Quanto aos danos morais, entendo que o cancelamento indevido do plano de saúde, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.

8.

O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado pelo juízo de origem mostra-se adequado e proporcional à situação vivenciada, não merecendo reforma.

9.

Por fim, vale destacar que a conduta das recorrentes contrariou os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, especialmente considerando a natureza do serviço prestado (assistência à saúde).

10.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial contra a operadora Unimed Vitória, em razão do cancelamento unilateral do contrato, sem notificação prévia. A sentença reconheceu a ilicitude do cancelamento e determinou o restabelecimento do plano na modalidade individual, mas afastou o pedido de indenização por danos morais. Ambas as partes apelaram: a autora, requerendo reparação moral; a operadora, alegando fraude e pugnando pela improcedência dos pedidos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode cancelar unilateralmente contrato coletivo empresarial firmado mediante fraude, sem notificar o beneficiário; (ii) estabelecer se a ausência de notificação prévia e a consequente privação de acesso a serviços médicos configuram dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade pela verificação da legitimidade da estipulante e da condição de elegibilidade dos beneficiários é da própria operadora, nos termos da Resolução Normativa ANS n. 557/2022. 4. Mesmo diante de fraude na contratação, a operadora deve notificar previamente o beneficiário antes de proceder ao cancelamento, nos termos do artigo 13, parágrafo único, da Lei 9.656/98, aplicável analogicamente aos contratos coletivos. 5. Não se comprovando a má-fé da beneficiária, que pagava regularmente as mensalidades e utilizava os serviços, não pode ela ser penalizada por falha da operadora na contratação. 6. A ausência de notificação prévia e o cancelamento abrupto do plano privaram a consumidora do acesso a serviços médicos essenciais, o que extrapola o mero inadimplemento contratual e configura dano moral. 7. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado em R$ 5.000,00. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso da consumidora provido. Recurso da operadora desprovido.
Tese de julgamento: 1. “A operadora de plano de saúde coletivo responde objetivamente pela falha na verificação da legitimidade da estipulante e da elegibilidade do beneficiário”. 2. “O cancelamento unilateral de plano coletivo empresarial, mesmo diante de fraude, exige notificação prévia do beneficiário, salvo comprovação de má-fé”. 3. “A ausência de notificação prévia em cancelamento de plano de saúde configura violação aos deveres de informação e boa-fé, sendo apta a ensejar indenização por danos morais”. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, 14 e 47; Lei 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II e III; Resolução Normativa ANS n. 557/2022, arts. 5o e 15, §§ 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.12.2022; TJMT, N.U 1020886-83.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 08.10.2024; TJMT, N.U 1018196-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.11.2024; TJRJ, Apelação 0012945-92.2020.8.19.0008, Rel. Desa. Cíntia Santarém Cardinali, j. 17.07.2024; TJGO, Apelação 5231751-19.2021.8.09.0051, Rel. Desa. Ana Cristina Ribeiro Peternella França, j. 29.09.2022. (N.U 1028627-51.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

“RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 13, II, DA LEI N. 9.656/1998.
NEGATIVA DE ATENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese em que ocorreu o cancelamento do plano de saúde por inadimplência sem que houvesse a prévia notificação dos beneficiários, em desacordo com o artigo 13, II, da Lei n. 9.656/98. 2. Dano moral configurado. O quadro fático-probatório evidencia os danos sofridos pela natureza do serviço (saúde) e o fato de a parte usuária ter descoberto a rescisão quando negada a cobertura. 3. Quantum indenizatório reduzido em atenção ao critério da razoabilidade. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1073296-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025